Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707225-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRAMAR AMANCIO MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: VALMIRIA ALVES VIANA MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no bojo da ação de conhecimento ajuizada por MIRAMAR AMÂNCIO MARTINS, em que o d. Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu, ora agravante, que forneça, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os medicamentos IPILIMUMABE e NIVOLUMABE, na forma e durante o período prescritos pelo médico assistente do autor, ora agravado, condicionada à apresentação de relatório médico semestral atestando: i) a eficácia da medicação no controle do câncer; ii) a imprescindibilidade de manutenção do tratamento e iii) a inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar padronizado pelo SUS (ID 58978213 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que há medicamentos alternativos no SUS que não foram testados pelo agravado, e que, de acordo com o relatório médico juntado aos autos, os medicamentos não padronizados foram pleiteados sem a realização de tratamento anterior para doença, de sorte que a decisão ora recorrida teria desconsiderado os requisitos cumulativos preconizados no Tema 106 do STJ. Argumenta que a Administração Pública não pode ser compelida a fornecer medicação não constante dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas elaborados pelos órgãos oficiais de saúde. Frisa que o agravado pode, a qualquer tempo, receber tratamento disponível e padronizado para a sua patologia na rede pública de saúde. Ressalta que a decisão agravada viola os princípios da isonomia, do equilíbrio orçamentário-atuarial e da separação dos poderes, bem como os artigos 6o, I, “d”; 19-M, caput, I; 19-N, II, e 19-P, caput, I e II, todos da Lei no 8080/1990. Por fim, sustenta a impossibilidade de se atender prescrição oriunda da rede privada de saúde, uma vez que o art. 28 do Decreto Federal no 7.508/11, que regulamenta a Lei no 8.080/90, determina expressamente que os tratamentos médicos, inclusive o fornecimento de material hospitalar e remédios, devem ser prescritos por médicos da rede pública de saúde. Defende a submissão da parte autora a uma avaliação perante a Coordenação Médica Especializada da SES/DF. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma, indeferindo-se o pleito de antecipação da tutela. Sem preparo, em razão de isenção legal. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido ao ID 15336437. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 15396567). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não deve ser conhecido. Em consulta ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que o d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em sentença proferida em 30/04/2020, extinguiu o processo sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos VI e IX, do Código de Processo Civil (ID 62085808 – processo de origem), em razão do falecimento do agravado antes mesmo do recebimento do medicamento. Tal situação enseja a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE DO IMPETRANTE. DIREITO INTRANSFERÍVEL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O Secretário de Saúde do DF é parte legítima para figurar como autoridade coatora em Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de obter medicamento de alto custo. 2. O falecimento da impetrante conduz à extinção do processo por perda superveniente do objeto, ante o caráter personalíssimo e intransmissível da pretensão, sobretudo quando não remanesce efeito patrimonial da decisão liminar. 3. Agravo Interno julgado prejudicado. Ordem denegada no mandado de segurança. (Acórdão 1207998, 07169098020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PREJUÍZO À PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se a perda superveniente do objeto recursal quando, após a interposição de agravo de instrumento e na pendência de seu julgamento, é proferida sentença nos autos principais, restando prejudicado o recurso. 2. O fato de não terem as partes se manifestado antes da decisão não leva inevitavelmente à cassação do provimento judicial, devendo ser verificado na hipótese a ocorrência de efetivo prejuízo à parte para que seja decretada a nulidade do ato processual (pas de nullité sans grief). 3. No caso, não evidenciado o prejuízo, uma vez que o não conhecimento do recurso se impõe, ante o proferimento de sentença na origem, e a matéria poderá ser devolvida ao juízo ad quem por meio do recurso apropriado. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248840, 07226081820198070000, Relator: Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora